Tribunal: CARF
Processo: 10540.720112/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720112/2007-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.931 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARRA VELHA AGRO PECUARIA LTDA - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE OFÍCIO.
Matéria não devolvida na impugnação resta preclusa, não sendo possível seu
reexame de ofício por meio de decisão proferida em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. O conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci entendeu ser necessário o retorno dos autos ao colegiado recorrido para apreciação das
demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720112/2007-10
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720112/2007-10

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Pedrinhas II” (NIRF 2.866.2407), localizado no Município de Correntina/BA, tendo
em vista o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN.
Em sessão plenária de 05/11/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2101-003.179 (fls. 292/299), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DITR.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN médio das DITR entregues
no município de localização do imóvel, por contrariar o disposto no art. 14 da Lei no
9.393, de 1996.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para restabelecer o valor da terra nua declarado. Vencida a Conselheira Núbia
Matos Moura que mantinha o arbitramento.
O processo foi recebido na PGFN em 22/01/2015 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 301) que, em 30/01/2015 (Despacho de Encaminhamento de fl. 314), interpôs Embargos de
Declaração (fls. 302/313), os quais foram rejeitados, nos termos do despacho de fls. 316/320.
Cientificada desta decisão em 02/03/2015 do despacho que negou seguimento aos
seus embargos (Despacho de Encaminhamento de fl. 321), a Fazenda Nacional interpôs, em
12/03/2015 (Despacho de Encaminhamento de fl. 354), o Recurso Especial de fls. 322/353, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 256, de 2009, visando rediscutir o tema preclusão, matéria não impugnada e julgamento
extra petita.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/07/2016
(fls. 355/359).
À guisa de paradigma, foram apresentados o Acórdão no 2101-002.626 e o
Acórdão CSRF no 02-01.636, , cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão no 2101-002.626
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL ITR
Exercício: 2003
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720112/2007-10

(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. AUSÊNCIA DE DEFESA. Não
impugnada a matéria submetida ao debate no lançamento fiscal, quanto
ao VTN declarado, considera-se admitido o respectivo crédito tributário
não contestado pelo Contribuinte, na forma do art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão CSRF no 02-01.636
(...)
SEMESTRALIDADE — LC n° 7/70 — Há de se concluir que o
“faturamento” representa a base de cálculo do PIS (faturamento do sexto
mês anterior), inerente ao fato gerador (de natureza eminentemente
temporal, que ocorre mensalmente), relativo à realização de negócios
jurídicos (venda de mercadorias e prestação de serviços). Entretanto, não
é possível reconhecer tal critério de ofício, pois não se trata de matéria de
ordem pública.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o autuado não impugnou especificamente o Valor da Terra Nua – VTN e,
sobretudo, a sua metodologia de cálculo no lançamento, tampouco formulou pedido expresso
nesse sentido. Em consequência, não se instaurou litígio em relação à referida matéria;
- idêntica omissão persistiu no recurso voluntário;
- a demanda é delimitada precisamente pelos contornos jurídicos que foi dado
pelo contribuinte, definido pelo pedido e pelos fatos e fundamentos jurídicos que o baseiam,
lançados em sua impugnação e, posteriormente, em seu recurso voluntário;
- aplica-se, no caso, o art. 128 e o art. 460 do CPC, tendo em vista os permissivos
expressos nos artigos 108 do CTN e 4o da LICC;
- o órgão julgador, ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve decidir
também de acordo com a matéria inserta na impugnação do autor e/ou recurso voluntário,
conforme o caso;
- os arts. 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72 também impedem a autoridade
julgadora de conhecer a matéria de ofício;
- perdeu o sujeito passivo o momento processual oportuno de recorrer e/ou
postular sobre matérias que não foram objeto de sua impugnação, com o inevitável efeito da
preclusão;
- houve um julgamento extra petita por parte desta Câmara, pois os julgadores
analisaram argumentos não alcançados neste processo administrativo, tendo em vista que não
foram objeto de questionamento específico e de pleito expresso pelo interessado, no momento
processual oportuno;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720112/2007-10

- esse mesmo raciocínio se aplica em grau de recurso. Se não houve a discussão
em recurso, presume-se a concordância integral do sujeito passivo. Se o recurso é parcial,
presume-se que o sujeito passivo concordou parcialmente com a determinação fiscal;
- todo recurso leva o reexame da causa ao órgão encarregado pela lei de analisá-
lo, pouco importando seja ele um órgão hierarquicamente superior ou o mesmo que proferiu a
decisão impugnada. Trata-se do efeito como devolutivo, que é aplicável no processo
administrativo fiscal à luz do art. 33 do Decreto no 70.235/72;
- o acórdão recorrido assentou entendimento contrário à lei e aos precedentes
acima indicados como paradigmas, na medida em que deu provimento ao recurso a partir de
matéria que não foi veiculada na insurgência do sujeito passivo;
- a única ressalva que se pode fazer quanto a esse princípio refere-se às matérias
de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão recursal. E a matéria em
questão não revela essa natureza;
- caso se entendesse o contrário, restaria como letra morta as disposições do
Decreto no 70.235/72, pois todo o lançamento poderia ser revisto sob o argumento de controle de
legalidade. Não seria sequer necessária a apresentação de impugnação e a interposição de
recurso voluntário, pois todos os aspectos do lançamento estariam submetidos ao crivo das
autoridades julgadoras administrativas em todas as instâncias, inclusive a especial;
- houve clara e evidente supressão de instância e não se trata de matéria de ordem
pública, a permitir o conhecimento de ofício.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, reestabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente (fls. 362/363).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
O apelo visa rediscutir a possibilidade de o julgador se pronunciar sobre a
legalidade do arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN pela autoridade fiscal quando tal
procedimento não tenha sido questionado na impugnação ou no recurso voluntário.
Compulsando a impugnação, verifica-se que, de fato, essa matéria não foi trazida
à discussão na esfera administrativa. Ademais, a decisão de primeira instância (fls. 120/140) é
expressa no sentido de que tal matéria não foi contestada pela Contribuinte. Senão vejamos
ementa e trecho do voto condutor dessa decisão:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720112/2007-10

Assunto: IMPOSTO SOBRE A PRo EDADE TERRrroR AL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DITR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1 A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode ser
aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
VALOR DA TERRA NUA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal. Considera-se
definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
[...]
Matéria Não Contestada/VTN
69. Ressalte-se que a única alteração efetivada pelo autuante na DITR/2003 refere-se ao
Valor da Terra Nua - VTN. Deve-se esclarecer que a contribuinte, em nenhum momento
de sua impugnação, questiona esta alteração.
70. Não tendo a impugnante questionado a alteração efetivada no Aulo de Infração deve
a mesma ser mantida por tratar-se de matéria não expressamente contestada, tendo em
vista o disposto nos arts. 16, inciso III, c 17 do Decreto n° 70 235/1972, com as
modificações introduzidas pelos arts Io da Lei n° 8.748/1993 c 67 da Lei n° 9 532/1997,
que estabelece:
"Art. 17. Considerar-se-à não impugnada a matéria que nâo tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
71. Ou seja, reputa-se não impugnada a matéria, quando verificada a ausência de nexo
entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
Desse modo, não tendo sido expressamente impugnado o lançamento no que se
refere ao arbitramento do VTN, o contencioso sequer se instaurou quanto a essa matéria,
conforme se depreende do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, o inciso III do art. 16 do mesmo diploma legal é expresso ao estabelecer
que os motivos de fato e de direito em que se fundamentam a irresignação do contribuinte devem
ser apresentados na impugnação. No mesmo sentido, é seu art. 17 o qual esclarece que as
matérias que não tenham sido expressamente contestadas considerar-se-ão não impugnadas.
Por essa razão, não deveria a decisão recorrida, de ofício, ter se pronunciado sobre
o arbitramento do VTN, pois, em se tratando de matéria não impugnada, consumou-se a
preclusão na seara administrativa.
Além do que, essa matéria não foi sequer questionada no recurso voluntário da
Contribuinte, ou seja, trata-se decisão extra petita, sendo esse mais um motivo para que o
lançamento remanesça nos moldes em que constituído pela autoridade fiscal.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.931 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.720112/2007-10

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital